Tribunal: TJPA
Processo: 0804599-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804599-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA NAZARE LOUREIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.387/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento oriundo de ação de recomposição de valores vinculados ao PASEP, manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e afastou a alegação de prescrição da pretensão autoral. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição decenal, em razão de saque integral realizado em 16/03/2001, bem como defende sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a controvérsia envolveria critérios de atualização monetária atribuídos à União Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão de reparação por supostos desfalques e ausência de rendimentos encontra-se prescrita diante do saque integral realizado em 16/03/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falhas operacionais relacionadas à administração de contas individualizadas do PASEP.

A legitimidade passiva decorre da atuação do Banco do Brasil como agente operador responsável pela manutenção cadastral, processamento de saques, controle de saldos, operacionalização financeira e aplicação dos rendimentos incidentes sobre as contas vinculadas.

A pretensão deduzida na demanda originária não se dirige contra critérios normativos abstratos de remuneração do fundo, mas contra supostas irregularidades na operacionalização da conta vinculada, circunstância que afasta a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida conforme as alegações formuladas na petição inicial, sendo suficiente a imputação de falha operacional ao Banco do Brasil para justificar sua permanência no polo passivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.387, fixou a tese de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada ao PASEP.

O precedente vinculante do Tema 1.387/STJ afasta a necessidade de investigação acerca da ciência subjetiva do dano, adotando critério objetivo voltado à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência.

Constatado nos autos que o saque integral da conta vinculada ocorreu em 16/03/2001 e que a ação foi ajuizada apenas em 22/05/2025, resta configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas fundadas em alegadas falhas operacionais na administração de contas vinculadas ao PASEP.

O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição decenal da pretensão de reparação por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral encontra-se prescrita.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 487, II, 927, III, 1.025 e 1.026. LC nº 8/1970. LC nº 26/1975. Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE. TJPA, Apelação Cível nº 0800872-80.2024.8.14.0064, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804599-74.2026.8.14.0000, oriundo da ação ajuizada por ANA NAZARÉ LOUREIRO COSTA, a qual manteve o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil e afastou a alegação de prescrição da pretensão autoral, com fundamento no Tema 1.150 do STJ.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática recorrida negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo integralmente a decisão de origem que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda e rejeitou a tese de prescrição. Sustenta que o decisum merece reforma, porquanto deixou de observar entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.387.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição decenal da pretensão autoral. Argumenta que o STJ, no julgamento do Tema 1.387, fixou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Afirma que, conforme extrato juntado aos autos, a agravada realizou saque integral do saldo do PASEP em 16/03/2001, no valor de R$ 566,72, sob a rubrica “PGTO LEI 8.742/93”, circunstância que evidenciaria a ciência inequívoca acerca do saldo disponível. Defende que a ação originária somente foi ajuizada em 22/05/2025, isto é, vinte e quatro anos após o saque integral, motivo pelo qual estaria configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Argumenta ainda que o próprio Tema 1.150 do STJ reconheceu que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No mérito recursal, sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, defendendo que a controvérsia deduzida na demanda originária diz respeito à recomposição integral de valores da conta PASEP mediante aplicação de índices de correção monetária diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Aduz que a parte autora apresentou apenas planilha unilateral de cálculos, desacompanhada de prova técnica contábil, utilizando índices próprios e ignorando os saques regularmente efetuados ao longo dos anos. Afirma que não há imputação concreta de falha operacional do Banco do Brasil, mas mera insurgência quanto aos critérios legais de atualização monetária aplicados à conta vinculada.

Sustenta que compete exclusivamente à União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, definir os critérios de remuneração e atualização monetária das contas vinculadas, nos termos da LC nº 8/1970, LC nº 26/1975 e Decreto nº 9.978/2019, cabendo ao Banco do Brasil apenas atuar como agente operador do programa, sem qualquer ingerência normativa.

Defende que os pagamentos realizados sob a rubrica “PGTO” obedecem às regras legais e regulamentares pertinentes, incluindo juros de 3% ao ano, atualização pela TJLP ajustada, distribuição de resultado líquido adicional e reserva de ajuste de cotas, inexistindo margem para atuação discricionária da instituição financeira.

Em reforço, argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, por analogia à Súmula 77/STJ, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP quando a discussão envolver critérios de atualização monetária das contas vinculadas. Transcreve precedentes do STJ, dos Tribunais Regionais Federais e do Tribunal de Justiça do Tocantins, todos no sentido de que a legitimidade passiva seria da União Federal nas hipóteses em que a parte autora pretende substituir os índices oficiais de atualização monetária por índices diversos.

Sustenta, ainda, que o Tema 1.150/STJ distinguiu as hipóteses de falha operacional do Banco do Brasil daquelas relacionadas à recomposição de saldo por índices de correção monetária, defendendo que, no presente caso, a pretensão autoral está direcionada à revisão dos critérios legais de remuneração das contas do PASEP, o que atrairia a legitimidade exclusiva da União e a competência da Justiça Federal.

Além disso, invoca recente precedente da 11ª Turma do TRF da 1ª Região, segundo o qual, em demandas cumulando pedido de recomposição de saldo do PASEP mediante aplicação de expurgos inflacionários e substituição dos índices oficiais de atualização monetária, deve ser reconhecida a legitimidade da União Federal e a competência da Justiça Federal.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pela Colenda Turma, para: a) reconhecer a prescrição decenal da pretensão autoral; b) reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação à instituição financeira; e c) determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, em razão da controvérsia acerca dos índices de atualização monetária aplicados às contas vinculadas ao PASEP.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme Id. 35853371.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., a preliminar não merece prosperar.

A matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, ocasião em que a Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que o BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para responder às demandas que discutam falhas na prestação do serviço relacionado às contas individualizadas vinculadas ao PASEP.

No referido precedente qualificado, o STJ assentou que, embora a União detenha atribuições normativas e institucionais relacionadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, compete ao BANCO DO BRASIL S.A., na condição de agente operador, a administração material das contas individualizadas dos participantes, abrangendo atividades como manutenção cadastral, processamento de saques, controle de saldos, operacionalização financeira, registros de movimentação e aplicação dos rendimentos incidentes sobre os valores depositados.

Desse modo, quando a pretensão deduzida em juízo decorre de alegados desfalques, saques indevidos, ausência de créditos, incorreta evolução do saldo ou falhas na gestão operacional da conta vinculada, evidencia-se a pertinência subjetiva do BANCO DO BRASIL S.A. para integrar o polo passivo da demanda, justamente porque os fatos narrados guardam relação direta com as atividades por ele desempenhadas no âmbito da administração das contas PASEP.

A ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 repousa precisamente na distinção entre, de um lado, controvérsias que envolvem critérios legais de constituição ou remuneração do fundo — hipóteses em que poderia emergir interesse jurídico da União — e, de outro, demandas fundadas em suposta falha operacional na gestão da conta individualizada, situação em que a responsabilidade processual recai sobre o agente financeiro encarregado da execução material do serviço.

No caso concreto, a parte autora não questiona ato normativo federal, tampouco pretende revisar critérios legais abstratos de remuneração do programa. O que se discute, em verdade, é a alegada irregularidade na operacionalização da conta vinculada, circunstância que atrai diretamente a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., nos exatos termos da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial. Sendo atribuída ao BANCO DO BRASIL S.A. a prática de condutas relacionadas à administração da conta PASEP e aos prejuízos alegadamente suportados pela parte autora, revela-se inequívoca sua legitimidade para responder à demanda.

Assim, diante da orientação consolidada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, impõe-se a
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

DA PRESCRIÇÃO

A controvérsia devolvida ao colegiado limita-se, em essência, à definição do termo inicial da prescrição aplicável à pretensão de recomposição de valores em conta individualizada do PASEP. O ponto decisivo não reside mais na ciência subjetiva declarada pela parte autora quando da obtenção posterior dos extratos, mas na aplicação do precedente qualificado superveniente e obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387.

Com a fixação do Tema 1387/STJ, o parâmetro jurídico aplicável tornou-se objetivo: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” A tese foi firmada no julgamento dos REsps 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, submetidos ao rito dos repetitivos, e vincula os órgãos judiciais nos termos do art. 927, III, do CPC.

No caso concreto, o extrato juntado aos autos registra saque integral em 16/03/2001, com saldo zerado. A ação, entretanto, somente é ajuizada em 22/05/2025. Entre o marco inicial objetivo e o ajuizamento da demanda transcorrem mais de vinte e quatro anos, período muito superior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, também reconhecido pelo Tema 1150/STJ para pretensões dessa natureza.

A decisão agravada, ao exigir investigação acerca da ciência subjetiva do dano, prestigia critério que não subsiste diante da tese repetitiva posterior e específica do Tema 1387/STJ. O precedente qualificado não condiciona o termo inicial à comprovação de ciência efetiva do desfalque em momento posterior; ao contrário, fixa o saque integral do principal como marco inaugural do prazo prescricional, justamente para conferir objetividade, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das demandas relativas ao PASEP.

“EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I- Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ.

III-Razões de decidir

3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação.

4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009.

5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.

IV-Dispositivo

7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Assim, tendo o saque integral ocorrido em 16/03/2001, o prazo prescricional decenal encerra-se em 16/03/2011. A demanda proposta em 22/05/2025 é manifestamente tardia. O reconhecimento da prescrição é medida impositiva, por se tratar de prejudicial de mérito, impondo a extinção do processo originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao agravo interno
, para reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência, dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida por ANA NAZARE LOUREIRO COSTA e extinguindo o processo originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, prejudicadas as demais questões recursais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026